Tribunal: TJMT
Processo: 1031207-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031207-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR HUGO BRUGNERA - CPF: 044.533.181-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LISIANE STEPHANIE SILVA FERREIRA - CPF: 039.680.411-00 (VÍTIMA), ADRIANO DEJAVITTES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VERSÕES DEFENSIVAS DISCREPANTES E VAZIAS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) DE OFÍCIO
: REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 44, §2o, CP – APELO
DESPROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1 -

Nada obstante a simples negativa de autoria, o acervo probatório colhido demonstra, sem margem para a dúvida, que o apelante se apropriou de coisa alheia não havendo como dar guarida às versões defensivas apresentadas de forma vazia, controversas e sem nenhum respaldo de prova convincente.

2 - Tendo a pena privativa de liberdade sido consolidada no mínimo legal, a pena restritiva de direitos também deve ser estabelecida no menor patamar, nos termos do que dispõe o §2o, do art. 44, CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
Vitor Hugo Brugnera,
contra a sentença anexada sob o Id. 149113591, em que foi condenado, pela prática do crime de
Apropriação Indébita
(art. 168, CP) à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade
substituída
por
duas
restritivas de direitos –
ao encargo do Juízo da Execução Penal.

Nas
razões
(Id. 149113597), a Defesa pugna a
absolvição
com fulcro no art. 386, VII, CPP, alegando que as provas colhidas são frágeis e insuficientes para embasar o decreto condenatório; invoca, pois, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
de 1o grau, pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id n.
149113602);
igualmente a d. PGJ
em parecer cujo sumário segue em transcrição (Id n. 150454688):

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Apropriação indébita (artigo 168, caput, do CP) – Irresignação defensiva: Almejada a absolvição do apelante, ante ausência de provas – Inviabilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos – Depoimento firmes e coerentes da vítima e testemunhas. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Vitor Hugo Brugnera
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 168, CP porque na data de 12.09.2019, por volta das 19:00, pediu emprestado o telefone celular da vítima
Lisiane Stephane Silva Ferreira
mas depois não devolveu o aparelho móvel e dele se apropriou indevidamente.

Segundo consta, o apelante era funcionário da vítima na Barbearia
Dom Dejavite
e naquela noite, durante o trabalho, pediu emprestado o celular de
Lisiane
dizendo que precisava fazer uma ligação, mas, depois disso, o celular não foi mais encontrado.

A vítima, no dia seguinte, registrou Boletim de Ocorrência (Id.
149116045
), indicou o nome de todos os que estavam na barbearia na noite anterior e, em diligências, a polícia descobriu que o aparelho celular havia sido ativado, depois do ocorrido, entre os dias 13 e 16.09.2016 com o chip e número de celular do apelante.

O apelante nega ter se apropriado do aparelho telefônico; no entanto,
c.v
, sua inocência não me convence.

Aliás, pelo que percebo,
Vitor Hugo
apresentou duas versões para os fatos dizendo, na fase policial, que não se lembrava de ter pedido emprestado o telefone celular para a vítima e não sabia explicar o porquê seus dados cadastrais estavam registrados no IMEI do telefone celular de
Lisiane
. Depois, em juízo, disse que realmente pediu o aparelho emprestado, inseriu o seu chip pessoal para utilizar o aparelho e depois, deixou-o no balcão da barbearia esquecendo-se, inclusive, de retirar o cartão com seus dados telefônicos.

No entanto, nenhuma das versões tem amparo nos autos e, sobre isso, desde já, embora a testemunha Vitor Alves dos Santos Moreno tenha dito, em juízo, que viu o apelante colocando o celular de
Lisiane
em cima do balcão e saindo da barbearia veja que, inquirido, ele não pode afirmar se o apelante de fato saiu, ou se, depois, voltou para o estabelecimento comercial.

Se não bastasse, caindo como uma pá de cal sobre as versões do apelante, há o ofício da Operadora Oi (Id. 149116045), informando que o aparelho celular da vítima (com o IMEI n.o 352.997.103.865.490) foi utilizado com os dados cadastrais do apelante (terminal n.o 65-984065837), e que a primeira chamada ocorreu no dia
13.09.2019
, às
22:29
, ou seja,
um dia depois do ocorrido na barbearia
(ou melhor, depois de o apelante pegar o celular “emprestado”) e que a última chamada ocorreu
em 16.09.2022, por volta das 10:59
.

Com efeito, embora o apelante diga, em juízo, que naquela noite (12.09.2019) usou o telefone (com seu próprio chip) e que o devolveu no balcão instantes depois, sua versão não tem nenhum respaldo até porque, de acordo com a resposta da operadora “Oi” (ofício mencionado acima) os registros informam que ele apenas ativou o chip naquele telefone, no dia seguinte do ocorrido, permanecendo com celular até o dia 16.9.2019.

Deste e. TJMT:

“(...). Inviável o pleito de absolvição por falta de provas quando o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, apontando a materialidade e autoria delitiva, restando isolada à versão de negativa de autoria do acusado.

(N.U 1017265-54.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022)

“(...).

A negativa de autoria, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, revelando a efetiva subtração do patrimônio da vítima e o contexto em que perpetrado, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, com destaque à prova testemunhal judicializada, inexistindo elementos concretos a infirmá-la. (...).” (N.U 0002752-68.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

Enfim, a simples negativa de autoria não autoriza a absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP, e as provas, ao meu ver, não deixam dúvidas da prática do crime de apropriação indébita.

De ofício
, no entanto, tendo em vista que a pena privativa de liberdade restou concretizada, na sentença, em
01 ano de reclusão
e 10 dias-multas,
reduzo a restritiva de direitos para uma única pena
, nos termos do que preconiza o art. 45, §2o, CP:

“Art. 45:

(...)

Na condenação
igual
ou inferior
a um ano
, a substituição pode ser feita por multa ou
por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. ”

Com tais considerações,
em sintonia com o parecer da d. PGJ
,
nego provimento
ao apelo de
Vitor Hugo Brugnera
.
De ofício
,
substituo
a pena privativa de liberdade por
uma
única restritiva de direito
,
ao encargo do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023